Tribunal: TJBA
Processo: 0143182-51.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0143182-51.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA DA CUNHA CAMPOS

Advogado(s)
:
DANIEL BORGES AMBROSI

APELADO: MULTI CONSTRUCOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
SERGIO DOS REIS RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. OBRA RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADITIVO CONTRATUAL OU DE ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RACIOCÍNIO PRESUNTIVO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTS. 2º E 3º DO CDC. DANO MATERIAL. VALORES PAGOS SEM ENTREGA DO SERVIÇO. ABANDONO DA OBRA. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS. DANO MORAL. PERÍODO PROLONGADO DE PARALISAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA. VALOR FIXADO EM R$ 8.000,00. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por descumprimento contratual, sob o fundamento de que a empresa ré teria se desincumbido do ônus probatório quanto à alegada alteração do projeto original da obra, apta a justificar aumento de custos e prazo. A autora sustenta a inexistência de prova das modificações imputadas, bem como a inexecução do contrato, com abandono da obra após o pagamento de 90% do valor ajustado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São quatro as questões centrais: (i) verificar se a empresa ré comprovou, de forma idônea, a alegada solicitação de alteração do projeto original pela consumidora; (ii) analisar a existência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade pela inexecução contratual; (iii) definir a configuração dos danos materiais e morais decorrentes do abandono da obra; (iv) examinar a possibilidade de julgamento imediato do mérito, à luz do art. 1.013, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor. Ao alegar fato modificativo do direito da autora, competia à ré comprovar a existência de alteração do projeto original, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A empresa demandada não apresentou prova documental mínima da suposta modificação contratual, inexistindo aditivo, ordem de serviço, comunicação escrita ou confronto entre projeto original e eventual projeto alterado. Documentos produzidos unilateralmente, bem como inferências extraídas de requerimento de alvará, não são suficientes para comprovar a anuência da consumidora.

5. É incontroverso que a obra não foi concluída, embora a autora tenha adimplido a maior parte do valor contratado, circunstância que, aliada à ausência de prova de culpa exclusiva da consumidora, evidencia a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da ré pela inexecução contratual.

6. Os danos materiais decorrem dos valores pagos sem a correspondente entrega da obra, bem como das despesas necessárias à contratação de terceiros para conclusão dos serviços, devendo ser apurados em liquidação de sentença.

7. O dano moral resta configurado, porquanto o abandono da obra residencial, a paralisação prolongada e a frustração da legítima expectativa da consumidora ultrapassam o mero inadimplemento contratual, atingindo a esfera extrapatrimonial. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização.

8. Presentes todos os elementos da responsabilidade civil, revela-se desnecessário o retorno dos autos ao juízo de origem, estando a causa madura para julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1. Em relação de consumo, incumbe ao fornecedor comprovar, de forma inequívoca, fato modificativo do direito do consumidor, não sendo suficientes documentos unilaterais ou presunções.

2. A ausência de prova de alteração contratual imputável à consumidora caracteriza falha na prestação do serviço e responsabilidade pela inexecução do contrato.

3. O abandono de obra residencial e a paralisação prolongada configuram dano moral indenizável, por ultrapassarem o mero inadimplemento contratual.

4. Estando a causa madura, é possível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 (CDC); arts. 373, II, 1.013, §3º, 10, 80, 85, §§2º e 11, e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, Apelação Cível nº 0003402-47.2019.8.16.0117.TJ-MS - Apelação Cível: 0043795-29 .2012.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 15/09/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0143182-51.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Marcia da Cunha Campos
e apelada
Multi Construções LTDA
.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo, reformando a sentença, invertendo o ônus sucumbencial, com incidência sobre a condenação corrigida, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

04